Tribunal: TJPA
Processo: 0801326-04.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801326-04.2019.8.14.0301

APELANTE: MONTECARLO INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

APELADO: IEDA FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA DE RETENÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DOS VALORES PAGOS DECLARADA ABUSIVA. RETENÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) DOS VALORES PAGOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEAL MOREIRA IMOBIOLIÁRIA LTDA e MONTECARLO INCORPORADORA LTDA
em face da sentença
proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém,
na Ação de Resilição Contratual c/c Devolução de Valor, ajuizada por
IEDA FERNANDES DA SILVA.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para declarar rescindindo o contrato objeto da lide, bem como a nulidade das cláusulas contratuais que estabelecem retenção excessiva e devolução de valores de forma parcelada.

Condenou a ré a restituir à autora os valores pagos pelo imóvel, com a retenção correspondente a apenas 15% (Quinze por cento), acrescido de correção monetária desde a data de cada pagamento e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar do trânsito em julgado da decisão.

Irresignadas, as recorrentes sustentam a legalidade das Cláusulas 10.12 e 10.12.1 do contrato, que trata sobre o percentual de retenção em virtude da rescisão contratual, a qual prevê a devolução, em prestações, de 50% (cinquenta por cento) do valor pago pela Apelada. Afirmam que o contrato deve ser cumprido em virtude de ter sido assinado, seguindo o princípio da autonomia da vontade.

Também, defendem a impossibilidade de restituição imediata da quantia, pugnando pela devolução do valor em tantas prestações mensais quantas tiverem sido as prestações pagas.

Nesses termos, postulam o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença proferida.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID nº 3514762).

É o essencial relatório.

VOTO

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e passo ao julgamento
.

Rememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é a unidade 1402-B, do empreendimento “TORRES SANTORO”, celebrado em 15/06/2016, com a previsão de entrega para dezembro de 2019.

No entanto, a apelada
informou à construtora que não tinha mais interesse no imóvel e que queria providenciar a rescisão do contrato, juntamente com o ressarcimento do valor pago.

Em consonância com a sentença, considero abusiva a cláusula de retenção de valores no percentual de 50% (cinquenta por cento), pois tal fato configuraria enriquecimento ilícito. Da mesma forma, avalio abusiva a cláusula de devolução de valores de forma parcelada.

A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento sumulado:

“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

É pacífica a jurisprudência pátria no mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STJ. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA DO COMPRADOR. PERCENTUAL RETIDO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 4. A jurisprudência desta Corte permite a retenção no percentual entre 10% e 25% dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do compromitente comprador. 5. Para rever a conclusão da corte local, de que mostra-se razoável a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos pelos recorridos, seria necessária a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ. 6. As arras confirmatórias não podem ser objeto de retenção no caso de resolução contratual por inadimplemento do comprador, pois servem como garantia do negócio e são início de pagamento. 7. A correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso quando houver rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. 8. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1645384 RJ 2020/0002103-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Ante todas as considerações, entendo
que a condenação das rés a restituir a autora valor correspondente a 80% (Oitenta por cento) das quantias pagas, retendo 20% (Vinte por cento) do valor, é mais adequada ao caso em questão, estando dentro dos parâmetros utilizados pelos tribunais pátrios.

Por todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de Apelação Cível
, mudando apenas o percentual de retenção de valores pelas apelantes de 15% (Quinze por cento) para 20% (vinte por cento), mantendo a sentença em todos os seus demais termos, conforme fundamentação.

Após o trânsito em julgado, remetam-se estes autos ao Juízo ‘
a quo
’, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2024